Tribunal: TJDFT
Processo: 0703641-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDOMÍNIO. EMPRESA ADMINISTRADORA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. REGULARIDADE DAS CONTAS. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. COMPROVANTES. AUSÊNCIA. ÔNUS DO RÉU.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. Demonstrado pelo autor, inclusive com respaldo em auditoria contábil, que remanescem dúvidas a respeito das contas prestadas pela ré antes da propositura da ação, está evidenciado o interesse processual.
2. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial e se desdobra em duas fases. Na primeira, o juiz decidirá sobre a obrigatoriedade de uma das partes prestar contas à outra. Na segunda, realizará o exame do conteúdo das contas apresentadas para averiguar a existência ou não de saldo em favor de uma das partes.
3. De acordo com o art. 551, § 2o do CPC, as contas devem ser “instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo.”.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.